Tribunal: TJSP
Processo: 2238609-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – Os prazos processuais devem ser aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238609-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante DAVI
TELES MARÇAL e Paciente HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238609-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14953
2
Habeas Corpus no 2238609-39.2020.8.26.0000
Comarca de Peruíbe 2a Vara
Paciente: Henrique de Oliveira da Silva (Henrique Oliveira da
Silva)
Impetrante: Davi Teles Marçal
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de
Peruíbe
Voto no 14953
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA

PRETENDIDA
A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
NÃO
ACOLHIMENTO
Os prazos processuais devem ser
aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da
normalidade. Ordem denegada.
Vistos.
Davi Teles Marçal, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 272.852, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Henrique de Oliveira da Silva, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de
Peruíbe, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da
culpa. Afirma que Paciente se encontra preso desde 27.11.2019, tendo
sido designada audiência de instrução, debates e julgamento para
28.01.2021, embora o feito não tenha complexidade.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente ou substituída por medidas
cautelares diversas da prisão, bem como, ao final, que seja concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238609-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14953
3
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 241/242).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 245), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 248/253).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 08.10.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante em 27.11.2019, sendo que, na mesma
data, a referida prisão convertida em preventiva, o Paciente foi
denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, no artigo
32, “caput”, da Lei no 9.605/98 e no artigo 12, “caput”, da Lei no
10.826/03 e a denúncia foi recebida. Consta que o Paciente foi
devidamente citado, apresentou resposta à acusação e, em razão das
restrições da pandemia do novo Coronavírus, foi determinado o
agendamento da audiência virtual junto ao estabelecimento prisional
onde o acusado se encontra recolhido, nos termos do disposto no
Comunicado CG N° 317/2020. Após o agendamento, a audiência foi
designada para o dia 28.01.2021, aguardando-se a sua realização (fls.
245).
Ademais, em consulta excepcional aos autos
digitais do processo original, verifico que, em 27.11.2019, foi
inicialmente designada audiência de instrução para o dia 24.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238609-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14953
4
Após, tendo em vista as medidas preventivas adotadas pelo Conselho
Superior da Magistratura ante a propagação do novo coronavírus
(Covid-19), conforme disposto no Provimento CSM no 2.545/2020, a
audiência foi redesignada para 21.05.2020, sendo cancelada em
19.05.2020, devido à extensão do prazo de suspensão do atendimento
presencial nos fóruns. Já em 23.09.2020, de acordo com o prévio
agendamento realizado junto à sala virtual da unidade prisional, foi
designada audiência de instrução e julgamento para 28.01.2020 (fls.
227/229 dos autos originais).
Verifico, assim, que a duração da instrução
processual se revelou compatível com as circunstâncias do caso concreto.
Com efeito, conforme entendimento de nossos
tribunais, os prazos legais para a realização dos atos processuais não são
absolutos, devendo ser aferidos de acordo com as particularidades do
caso concreto, com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
312.
ADMISSIBILIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA.
WRIT NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus
impetrado contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal
Superior. Entendimento sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a
excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no
691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente
justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238609-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14953
5
tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente
imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos
no art. 312 do CPP. 4. A duração do processo se submete ao princípio da
razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do
excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos
bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5. Habeas
corpus não conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, j. 10.08.2010). grifos nossos.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E QUADRILHA. INSTRUÇÃO
CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
QUANTIDADE
DE
RÉUS.
ATRASO
OCASIONADO
PELA
DEFESA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO
ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos
processuais. II - Na hipótese, verifica-se das informações constantes do autos que o
recorrente foi preso em flagrante em 16/6/2013, a Denúncia foi ofertada em
10/7/2013 e recebida em 5/8/2013. Denota-se dos autos que já houve encerramento
da instrução criminal, ocorrida em 23/7/2014, tendo as partes sido intimadas para
apresentar alegações finais, o que demonstra que os trâmites processuais estão
dentro da normalidade. Ademais, a complexidade do feito pela pluralidade de réus,
bem como a prática de diversos atos processuais, tais como a oitiva de inúmeras
testemunhas e expedição de várias cartas precatórias, justificam a demora na
conclusão do processo. Superada, portanto, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula no 52/STJ. Recurso
ordinário não provido.” (STJ, RHC 51100/BA, Relator Ministro Felix Fischer,
QUINTA TURMA, DJe 03/11/2014). grifos nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238609-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14953
6
previstos isoladamente.
Nesse sentido: “PENAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 4.Esta Corte sedimentou o entendimento
de a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não
decorre da simples soma aritmética. Recorrente pronunciado, fazendo incidir ao
caso a Súmula 52 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
(STJ, RHC 62811 / BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe
23/06/2017 grifos nossos).
E, in casu, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de
que já haviam sido concedidas medidas protetivas de urgência em favor
da vítima, ex-companheira do Paciente e, ainda assim, ele supostamente
descumpriu a decisão judicial, continuando a residir com a vítima,
alegando também ser dono da casa e, utilizando-se de um facão, desferiu
golpes contra os dois cachorros da família, além de possuir e manter, sob
sua guarda, dentro de seu guarda-roupa, munições de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme a
denúncia (fls. 02/04 dos autos originais), revelando a necessidade de
proteger a integridade física e psíquica da ofendida, a manutenção da
prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalte-se que a suspensão das audiências
determinada pelo Conselho Superior da Magistratura, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238609-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14953
7
pandemia causada pelo “COVID-19”, revela situação de força maior e
extremamente excepcional, amparada no risco à saúde pública, que
justifica o aumento dos prazos sem caracterizar constrangimento ilegal.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Assim, em face da gravidade dos delitos e das
particularidades do caso concreto, não há que se falar em excesso de
prazo da prisão cautelar.
Dessa forma, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator